Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703466-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PEDRO PASSOS JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL INNOVATORE DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 46363831- Pág.1/10, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora